Tribunal: TJSP
Processo: 1065718-64.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação indenizatória. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Agravo retido reiterado na apelação. Questão acerca do ônus probatório apreciada no corpo do voto, uma vez que foi reiterada nas razões do apelo. Imputação de erro em tratamento dentário não comprovado por prova pericial. Pretendida responsabilização dos cirurgiões dentistas por danos materiais, morais e estéticos, em virtude do atendimento

Ementa:
Ação indenizatória. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Agravo retido reiterado na apelação. Questão acerca do ônus probatório apreciada no corpo do voto, uma vez que foi reiterada nas razões do apelo. Imputação de erro em tratamento dentário não comprovado por prova pericial. Pretendida responsabilização dos cirurgiões dentistas por danos materiais, morais e estéticos, em virtude do atendimento inadequado realizado. Inversão do ônus da prova que não é automática, embora seja a relação regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Prova técnica realizada. Prestação de serviço defeituosa não comprovada. Negligência, imperícia e imprudência não caracterizadas. Ausência de nexo causal. Precedentes jurisprudenciais desta 3a Câmara de Direito Privado. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.